Tribunal: STF
Processo: ARE 1426097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA PRECARIAMENTE AMPLIADA PARA 40 HORAS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 20 HORAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PROVIDO.



    O exercício da jornada ampliada de 40 horas por professor municipal, por necessidade do serviço, não gera em seu favor o direito de permanecer com essa carga horária, de modo que a redução à jornada original de 20 horas não exige prévio processo administrativo, face à natureza precária, por excelência, da substituição, ainda que a mesma tenha sido exercida, mediante jornada ampliada, por longo período de tempo.



     Sentença modificada. Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Inicialmente, esclareço que a Acionante não comprovou para qual carga horária prestou concurso e também não há provas nos autos de que, em 1998, logo após a posse, iniciou a jornada de 40 horas semanais, vez que o contracheque mais antigo está datado de 2009 (ID 4834899). Também não consta dos autos a legislação municipal que rege a matéria. Registre-se que o Edital nº 01/97 (ID 4834900 - Pág. 2) dispõe somente sobre os valores dos vencimentos por 40 (quarenta) horas de trabalho semanais, não existindo previsão sobre a carga horária a que se submeteriam os candidatos aprovados. Vejamos:



    (...)



    Entretanto, não há provas nos autos que autorizem concluir que a Autora prestou concurso para a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Quem alega e nada prova, ou prova de modo duvidoso, não pode ser vitorioso em juízo. Ora, se a Autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deve sofrer os efeitos da improcedência do pedido.



    Sendo assim, no caso dos autos, o exercício da jornada ampliada de 40 horas não gera direito ao servidor de permanecer com tal carga horária, de modo que a redução à jornada original de 20 horas não exige prévio processo administrativo, face à natureza precária, por excelência, da substituição. Ressalte-se que é defeso promover a consolidação da jornada ampliada de 40 horas em seu favor, sob pena de configuração de transposição, que é vedada pela Constituição Federal.



    Com efeito, na hipótese dos autos, não está caracterizado nenhum ato ilícito passível de indenização, haja vista que não restou evidenciada qualquer ilegalidade e, por conseguinte, a indenização por danos morais é descabida.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente